Tribunal: TJSP
Processo: 1112393-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
r oportunamente, as quais, todavia, não foram oportunizadas, ante o julgamento antecipado da lide – Ação julgada improcedente, justamente sob o argumento de que a apelante não comprovou suas alegações – Apelante que não pode ser impedida de produzir prova de suas alegações, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Prova documental suplementar que poderá ser produzida pelas partes, desde que com a devida observância ao art. 435 do NCPC - Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."
(TJSP; Apelação Cível 1112393-12.2018.8.26.0100; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Representação comercial

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NATUREZA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO – Apelante que pretende a comprovação da existência de contrato de representação comercial entre as partes, a inexistência de justa causa para a rescisão do contrato pela

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NATUREZA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO – Apelante que pretende a comprovação da existência de contrato de representação comercial entre as partes, a inexistência de justa causa para a rescisão do contrato pela apelada, com o consequente pagamento das comissões e prêmios devidos, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais - Em que pese seja incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, bem como a sua rescisão, paira controvérsia quanto à natureza da referida relação, ao motivo de sua rescisão e à configuração de danos materiais indenizáveis, notadamente no que tange à restituição de comissões estornadas - Matéria discutida nos autos que não é exclusivamente de direito – Ambas partes que requereram a produção de prova testemunhal, pericial e documental suplementar oportunamente, as quais, todavia, não foram oportunizadas, ante o julgamento antecipado da lide – Ação julgada improcedente, justamente sob o argumento de que a apelante não comprovou suas alegações – Apelante que não pode ser impedida de produzir prova de suas alegações, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Prova documental suplementar que poderá ser produzida pelas partes, desde que com a devida observância ao art. 435 do NCPC - Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."